Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE DIREITO. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. INGRESSO NO FEITO COMO TERCEIRA INTERESSADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INERESSE DE AGIR.

1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que reconsiderou decisão anterior e indeferiu o cadastro da agravante como terceira interessada, por ausência de interesse de agir.

2. O acordo de honorários advocatícios de sucumbência firmado entre o Banco do Brasil e a Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, em 2002, dispõe expressamente que, nos casos em que ocorrer cessão de crédito já ajuizado, o repasse de honorários de sucumbência, independentemente do estágio das ações ou do valor fixado em decisão judicial, será calculado no percentual de 2% (dois por cento) sobre os valores efetivamente recebidos pelo Banco em cada evento de cessão de crédito, observadas, quanto ao repasse, as mesmas condições acordadas com o cessionário para o pagamento do crédito cedido pelo Banco.

3. Também está previsto que serão considerados quitados, em relação ao processo, todos os direitos relativos a honorários porventura devidos aos advogados empregados do Banco e, mesmo nos casos em que não ocorrer a substituição de parte no processo, os advogados empregados não terão direito ao recebimento de novos honorários de sucumbência, por já terem recebido os valores previstos na cláusula Dezessete, quando da alienação do crédito.

4. Diante de tais circunstâncias, de fato, não se vislumbra interesse processual para a agravante atuar no presente feito como terceira interessada.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.